Tribunal: STF
Processo: EP 150
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de WALTER DELGATTI NETO, decorrente da Ação Penal 2.428/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 3 (três) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), em regime inicialmente fechado, pois incurso nos artigos:
 - 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa;
- 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.
Em 9/1/2026, deferi a progressão para o regime semi aberto ao apenado WALTER DEGATTI NETO. 
Em 22/01/2026, deferi o pedido de comutação da pena remanescente de WALTER DELGATTI NETO na proporção de 1/5, nos termos do art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.790/2025 (eDoc. 384). 
Em 09/03/2026, o Chefe de Divisão da unidade prisional remeteu a seguinte manifestação: “A fim de instruir os autos da execução 000347-62.2025.8.26.0520, informo V. Exª., que o preso Walter Delgatti Neto, matrícula 0.548.347, consta na lista de parecer favorável para saída temporária de março/2026 nos termos da Portaria Conjunta 02/2019 dos DEECRIMS de São Paulo (autos da saída temporária 0000851-26.2026.8.26.0520). Informo que de acordo com o cálculo de pena e atestado de conduta carcerária, o referido preso preenche os requisitos objetivo e subjetivo. Consigno que a saída está prevista com início a partir das 06:00 do dia 17/03/2026 e retorno até às 15:00 do dia 23/03/2026; bem como, informo que Walter Delgatti Neto será monitorado eletronicamente (com uso de tornozeleira eletrônica)” (eDoc. 393).
Em 11/03/2026, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: “O art. 122 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) estabelece que o apenado que cumpre pena em regime semiaberto poderá obter autorização para o benefício da saída temporária para frequentar curso supletivo profissionalizante, de ensino médio ou de nível superior. Em que pese o apenado esteja cumprindo a pena em regime semiaberto, o estabelecimento prisional apresentou informação genérica, com a indicação apenas do período em que se daria a saída temporária (17.3.2026 a 23.3.2026), sem especificar e comprovar a finalidade legalmente exigida pelo art. 122 da LEP, qual seja, de frequência em curso supletivo profissionalizante. Não está preenchido, portanto, um dos requisitos objetivos para a concessão da benesse. A manifestação é pelo indeferimento da saída temporária de Walter Delgatti Neto” (eDoc. 396).
Em 12/03/2026, indeferi o requerimento de saída temporária (eDoc. 398).
Em 18/03/2026, indeferi o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a saída temporária (eDoc. 407). 
Em 23/03/2026, a defesa do apenado formulou o seguinte requerimento: “a) O recebimento e a juntada dos 10 (dez) documentos que instruem esta manifestação, compreendendo atestados de conduta, de estudo, de leitura e o boletim do Inep; b) O deferimento do presente pedido, para declarar remidos os dias de pena correspondentes: Às 296 horas de estudo em cursos de capacitação, que perfazem 24 (vinte e quatro) dias, resguardando-se o saldo de 8 (oito) horas; Às 4 (quatro) obras literárias devidamente lidas e resenhadas, que perfazem 16 (dezesseis) dias; À aprovação e desempenho do sentenciado no ENEM PPL 2025, que perfazem 133 (cento e trinta e três) dias; c) A consequente determinação para a imediata averbação e atualização do cálculo de penas (totalizando 173 dias remidos), expedindo-se ofício ao juízo de origem e à unidade prisional com o novo Boletim Informativo atualizado do Sentenciado” (eDoc. 411).
Em 30/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “O Procurador-Geral da República manifesta-se: a) pela remição de 100 dias em razão da aprovação integral do apenado no ENEM PPL 2025, sem o acréscimo de 1/3 a que se refere o art. 126, § 5º, da LEP; b) pela expedição de ofício ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 9ª RAJ/SP, para que determine ao estabelecimento penal a comprovação, se houver: b.1) da apresentação das resenhas de leitura feitas pelo apenado à comissão de validação, e da respectiva avaliação; b.2) da existência de autorização ou convênio do estabelecimento prisional com as instituições responsáveis pelos cursos realizados pelo sentenciado, bem como da integração de tais cursos ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária, com a comprovação de atendimento das exigências do art. 4º da Resolução CNJ n. 391/2021”(eDoc. 150).
Atualmente, o apenado WALTER DELGATTI NETO tem 36 (trinta e seus) anos de idade, e cumpre a pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão. Encontra-se, na presente data, em regime fechado. O apenado teve a prisão preventiva decretada em 1/8/2023, com o mandado de prisão efetivado em 2/8/2023, mantida a prisão até a progressão para o regime semiaberto. Até a presente data, o apenado cumpriu 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de pena.

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo, em seu § 1º, determina que a contagem de tempo para remição será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar — atividade de ensino fundamental, médio, superior ou profissionalizante — e de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, quanto ao estudo, consta dos autos que o reeducando obteve aprovação integral no ENEM PPL 2025, superando as pontuações mínimas nas quatro áreas de conhecimento e na redação (eDoc. 413).
Desta forma, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral da República, a aprovação no exame confere ao apenado o direito a 100 (cem) dias de remição de pena. Não se aplica o acréscimo de 1/3 previsto no § 5º do art. 126 da LEP, uma vez que o sentenciado já possuía ensino superior completo ao ingressar no sistema prisional (eDoc. 422).
No tocante à remição pela leitura, a defesa alega a conclusão de quatro obras literárias. Contudo, como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 422), não foi juntada a documentação comprobatória da análise e validação das resenhas pela comissão competente, conforme exige a Resolução CNJ nº 391/2021, o que impede, por ora, a análise do pedido.
Em relação à remição por capacitação profissional, embora tenham sido juntados certificados totalizando 296 horas de cursos (eDoc. 411), eles não comprovam a existência de autorização ou convênio prévio entre as instituições de ensino e o poder público, nem detalham o conteúdo programático e as avaliações, requisitos indispensáveis para demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para HOMOLOGAR, para fins de remição, um total de 100 (cem) dias que deverá ser remido da pena de Walter Delgatti Neto, correspondentes à sua aprovação integral no ENEM PPL 2025;
B) DETERMINO, em conformidade com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, a expedição de ofício ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 9ª RAJ/SP, para que determine ao estabelecimento penal que comprove, se houver:
b.1) a apresentação das resenhas de leitura feitas pelo apenado à comissão de validação e a respectiva avaliação;
b.2) a existência de autorização ou convênio do estabelecimento prisional com as instituições responsáveis pelos cursos realizados pelo sentenciado, bem como a integração de tais cursos ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária, com a comprovação de atendimento das exigências do art. 4º da Resolução CNJ nº 391/2021.
C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 9ª RAJ/SP, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente